Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-91.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003453-91.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSALINA SILVA DIAS - CPF: 877.060.081-34 (APELANTE), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINA DIAS PESCE - CPF: 000.163.001-65 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO INESPERADA DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDIVIDUAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização ajuizada por duas passageiras em razão da alteração unilateral dos voos contratados, que ocasionou pernoite não previsto, gastos com alimentação e desconforto na viagem, além de acréscimo de escala na volta. Sentença de parcial procedência que condenou as rés ao pagamento de R$ 449,64 a título de dano material e R$ 3.000,00 a título de dano moral, sem individualização entre as autoras.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a indenização fixada na sentença contempla cada uma das autoras ou se refere a um valor global, e se o montante arbitrado a título de dano moral é compatível com os parâmetros da razoabilidade, diante da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consagra o entendimento de que a fixação de indenização por dano moral deve considerar a extensão do dano, a gravidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor, com vistas à reparação do lesado e ao caráter pedagógico da medida.
Considerando que o prejuízo afetou duas pessoas de forma individual, revela-se imperioso reconhecer que o valor da indenização deve ser atribuído a cada autora de forma autônoma, sob pena de desvirtuamento do caráter compensatório da reparação.
A majoração do valor para R$ 3.000,00 por autora atende à proporcionalidade, considerando a conduta culposa das rés e a repercussão do dano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. A indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo deve ser fixada de forma individualizada quando o dano atinge mais de um consumidor. 2. A quantia de R$ 3.000,00 por autora, em casos similares, atende ao princípio da proporcionalidade e ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por R
osalina Silva Dias e outra
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reparação por dano material e moral que moveram contra
123 Viagens e Turismo Ltda. e outra, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar as rés ao pagamento d
o valor R$ 449,64 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), referente ao dano material e, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, a omissão da sentença quanto à identificação da titularidade do valor fixado a título de dano moral, pontuado que interpuseram embargos de declaração no juízo de origem, que foram rejeitados. Diante disso, requer a reforma da sentença para explicitar que o valor de R$ 3.000,00 refere-se a cada uma das autoras ou, alternativamente, sua majoração para que o montante seja individualizado.

As apeladas apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (ids. 290444413 e 290444414).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que R
osalina Silva Dias e outra
, ajuizaram ação de reparação de dano material e moral em desfavor de
123 Viagens e Turismo Ltda. e outra, aduzindo que
programaram uma viagem para Barreiras/BA, com a saída de Cuiabá/MT no dia 1 de dezembro de 2020 às 4h05min e chegada em Barreiras/BA às 17h do mesmo dia. Contudo, relatam que, ao chegarem para embarcar, foram informadas de que os horários e escalas dos voos haviam sido alterados, de forma que chegariam ao seu destino apenas no dia seguinte, gerando, gastos com pernoite e alimentação no valor de R$ 449,64 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Ainda, acrescenta que a volta também foi alterada, pois, acrescentaram mais uma escala nos voos, causando, consequentemente, mais gastos e tempo de espera.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar as rés ao pagamento d
o valor R$ 449,64 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), referente ao dano material e, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Inconformadas, as apelantes sustentam, a omissão da sentença quanto à identificação da titularidade do valor fixado a título de dano moral, pontuado que interpuseram embargos de declaração no juízo de origem, que foram rejeitados. Diante disso, requer a reforma da sentença para explicitar que o valor de R$ 3.000,00 refere-se a cada uma das autoras ou, alternativamente, sua majoração para que o montante seja individualizado.

Pois bem. A questão é singela, cingindo a análise quanto à parte dispositiva da sentença que constou “
CONDENAR
as requeridas a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
”, enquanto que no caso em debate, se referem a duas autoras.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei).

Nesta trilha, vislumbro que a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral suportado,
para cada autora
, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025